Tribunal: TJMT
Processo: 0006824-57.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006824-57.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ADRIANI M B SARTORI - ME - CNPJ: 05.151.984/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.6824- 57.2009.811.0040 (código:58139), movida em desfavor de Adriani M. B. Sartori – Me, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que, no caso em comento, não transcorreu o prazo previsto no artigo 40, §2º, da Lei 6.830/80, até mesmo pelo fato de que o prazo da prescrição intercorrente somente começa a fluir após um ano do arquivamento dos autos.

Aduz que não há que se cogitar em aplicação do artigo 240, §1º, do CPC, haja vista que, neste caso, a citação somente não ocorreu por ato do Poder Judiciário, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer inércia ao Fisco.

Sustenta que deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/07 – id.n.

35662457).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (págs.01/09-id.n.

35662459)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso visando à reforma da sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento
.

Com efeito, observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 17/12/2009
visando ao recebimento do crédito tributário (Taxa de Fiscalização) oriundo das CDAs nº 2593/2004, 788031/2006, 205340/2008 e 227962/2008, no montante de R$512,40 (quinhentos e doze reais e quarenta centavos) (pág.14-id.n.

35662459; págs.01/04 – id.n.

35660480).

O
despacho citatório foi proferido
em
16/04/2010
,
porém, a
executada, ora apelada, devidamente citada por edital em 28/03/2011
, deixou transcorrer o prazo legal, sem nomear bens à penhora e/ou pagar a dívida (pág.01– id.n.

35660482, págs.01/02-id.n.

35660488, pág.01-id.n.

35660489).

E, por intermédio de curador especial nomeado, apresentou exceção de pré-executividade (
12/12/2011
) (págs.01/06- id.n.

35660491).

Em 05/06/2012
o apelante apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (págs.01/14- id.n.

35660493).

Em 21/05/2013
o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital (págs.01/02-id.n.

35660495).

Posteriormente,
em 11/10/2013
, o processo foi remetido ao arquivo provisória, sem baixa na distribuição (Provimento n.12/2013-CGJ), tendo sido intimado o apelante, contudo, o mesmo se manteve inerte (
09/12/2013
) (pág.01- id.n.

35662450, pág.01-id.n.35662451).

Em
24/06/2014
, o Juízo de Origem determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, tendo em vista que não transcorrera o prazo previsto no artigo 40, §4º, da LEF (pág.01- id.n. 35662455).

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito com resolução de mérito (
05/11/2019
) reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/07 – id.n.

35662456).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 16/04/2010,
o qual retroage à data propositura da ação, ocorrida
em

17/12/2009
, nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que
entre a ciência do apelante acerca do arquivamento provisório (09/12/2013)
e a
data da sentença (05/11/2019)
decorreram mais de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses sem que o mesmo promovesse as diligências necessárias para localizar bens do apelado, deixando o processo paralisado.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, assim vem decidindo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Ainda, nesse mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido
(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Por fim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução. Ao revés, a demora na citação válida da executada deu-se por culpa do próprio exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, esta Colenda Câmara, já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

(......) Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ
.
(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos e procedeu à extinção da execução no caso em exame.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020